Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, não há elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
3. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.